Tribunal: TJSP
Processo: 2267281-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Pretensão liminar do agravante de que o Munícipio seja impedido de se imitir na posse da Estação de Tratamento de Esgoto ETE-PELADO sem que adimpla com suas obrigações legais, procedimentais e financeiras – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito – Ausência de demonstração do fumus boni iuris – Art. 300 do CPC – Inexiste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Pretensão liminar do agravante de que o Munícipio seja impedido de se imitir na posse da Estação de Tratamento de Esgoto ETE-PELADO sem que adimpla com suas obrigações legais, procedimentais e financeiras – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito – Ausência de demonstração do fumus boni iuris – Art. 300 do CPC – Inexiste previsão legal que permita que em contratos administrativos a parte contratada permaneça no local de execução da obra até que o contratante efetue o seu devido pagamento – Decisão mantida - Recurso não provido.